Tribunal: TJES
Processo: 5003150-19.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Dação em Pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003150-19.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: KIARA VERONICA SALVADOR
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003150-19.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECORRIDA: KIARA VERONICA SALVADOR

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Postula a recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Trata-se de ação ajuizada em face da AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A na qual a requerente aduz que realizou contrato de financiamento de veículo com a requerida em fevereiro de 2022. Afirma que, em outubro de 2022, visando a quitação do bem entrou em contato através do número de
whatsapp
11 91432-2984 e solicitou o boleto para quitação do contrato.

Na oportunidade, sustenta que lhe foi informado exatamente o mesmo valor que constava no aplicativo da requerida: R$20.772,08. Afirma que após negociação, efetuou o pagamento de um boleto que acreditava ser verdadeiro, no valor de R$ 13.042,14.

No entanto, para sua surpresa, no mês seguinte começou a receber cobranças da requerida, oportunidade que descobriu que o boleto que havia pagado era falso. Após nova negociação por telefone, duas assessorias jurídicas lhe enviaram boletos com o mesmo valor. Com medo de cair em novo golpe ingressou com a presente ação e o valor das parcelas foram depositadas em juízo. Diante disso, pleiteou a declaração de quitação do contrato e danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que a ora recorrida foi vítima de golpe e que houve falha na prestação de serviços por parte da requerida, uma vez que não garantiu a segurança esperada pela consumidora. Ressaltou que houve o vazamento de dados sigilosos da consumidora (como valor e número do contrato) que possibilitou aos fraudadores e emissão do falso boleto.

Ponderou que o caso é fortuito interno, havendo, portanto, responsabilidade da instituição financeira. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos determinando que seja abatido do saldo devedor do contrato o valor de R$ 13.042,14 (treze mil, quarenta e dois reais e quatorze centavos), referente ao boleto falso, e condenado a requerida a pagar indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese,
a)
que é parte ilegítima para figurar na demanda, pois a negociações ocorreram com pessoa diversa;
b)
ausência de falha na prestação dos serviços e culpa exclusiva da consumidora ou te terceiros;
c)
ausência de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez.

Entendo que as alegações da autora/recorrida são verossímeis. Veja-se que
a própria recorrente sustenta que a recorrida foi vítima da técnica de engenharia social conhecida como “Golpe do boleto falso.”

Analisando os dados dos boletos anexos (falsos e verdadeiros) constata-se que as informações constantes nos mesmos, como o número do contrato, por exemplo, são as mesmas. Ademais, os fraudadores tinham acesso ao valor do contrato, o que demonstra que houve falha na prestação dos serviços da recorrente no que diz respeito ao sigilo dos dados.

Ressalto que caberia à parte recorrente demonstrar que garantiu a segurança dos serviços postos à disposição da autora/recorrida, uma vez que cabe, exclusivamente, à empresa recorrente o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade), não lhe sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)